Tribunal: TJSP
Processo: 2259129-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos estaduais – Insurgência contra decisão que estabeleceu ser ônus dos exequentes a apresentação de informes e a elaboração de planilha - Informes que devem ser apresentados pelo executado – Dever de cooperação processual – Inteligência do art. 6o do CPC – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.